Tribunal: TJDFT
Processo: 0721483-46.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0721483-46.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO CESAR CAPITONI DE BARROS APELADO: BANCO BRADESCO SA, ALAMO RENT-A-CAR LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA - ME, VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA, ENTERPRISE HOLDINGS SUPORTE DE VENDAS LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de ação em fase de cumprimento de sentença. Conforme o relatório da decisão, o executado BANCO BRADESCO apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando “que a multa cominatória é inexigível, pois foi revogada a liminar na sentença e o exequente não recorreu desse capítulo na apelação. Acrescentou que a condenação se refere apenas aos honorários advocatícios fixados em 12% do valor do proveito econômico. Intimado, o exequente rebateu os argumentos no ID 90589182.”. O juízo a quo julgou parcialmente procedente a impugnação para reconhecer o excesso de execução, e, em razão da sucumbência, condenou o exequente, PAULO CESAR CAPITONI DE BARROS, ao pagamento de honorários para o advogado do Banco Bradesco, que fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do excesso, nos termos do art. 85, §2o, CPC. Inconformado, o exequente, Paulo Cesar Capitoni de Barros, interpôs apelação, alegando, em síntese, que é cabível apelação em face de decisão proferida no cumprimento de sentença que acolha parcialmente a impugnação ou que extinguir, no todo ou em parte, o cumprimento de sentença. Defendeu a aplicação da multa pelo descumprimento da determinação judicial e a proporcionalidade e razoabilidade do valor da multa (ID. 28383242). Preparo devidamente recolhido (ID. 28383243). Em contrarrazões, o Banco Bradesco suscitou a preliminar de não conhecimento do apelo, pois o recurso cabível seria o agravo de instrumento (ID. 28383253). Intimado para se manifestar sobre a preliminar (ID. 28400294), o apelante/exequente alegou que, em que pese tenha havido o acolhimento parcial da impugnação, o efeito foi extintivo do crédito devido, de forma que a decisão tem caráter terminativa. Aduziu que é cabível o recurso de apelação em face da decisão proferida no cumprimento de sentença que acolha parcialmente a impugnação ou que extinguir, no todo ou em parte, o cumprimento de sentença, conforme disposto no entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.698.344/MG. É o relatório. DECIDO. O artigo 932, III, do CPC autoriza o Relator a “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Inicialmente, cumpre ressaltar que, pelo princípio da singularidade, também chamado de princípio da unirrecorribilidade ou da unicidade, para cada ato judicial recorrível há um só recurso admitido pelo ordenamento jurídico[1]. Compulsando os autos, verifica-se que a decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença não acarretou a extinção da fase executiva, não tendo, portanto, caráter terminativo. Nos termos do artigo 924, inciso III[2], do CPC, a execução é extinta quando ocorrer a extinção total da dívida, o que não ocorreu no caso em tela, tendo em vista que foi reconhecido somente o excesso de execução, tendo sido determinado, inclusive, a continuidade do feito com a apresentação da planilha atualizada do débito e a indicação de bens à penhora, como se verifica no teor da decisão: Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a impugnação para reconhecer o excesso de execução, e, em razão da sucumbência, condeno o exequente ao pagamento de honorários para o advogado do Banco Bradesco, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do excesso, nos termos do art. 85, §2o, CPC. Considerando que o executado não realizou o pagamento, incidem a multa e os honorários da fase de cumprimento de sentença sobre o valor devido. Concedo ao exequente o prazo de 15 dias para apresentar planilha atualizada do débito e iniciar bens à penhora. Dessa forma, não há como acolher a alegação do apelante que é cabível o recurso de apelação nas hipóteses de extinção parcial do cumprimento de sentença. O entendimento exarado no REsp 1.698.334/MG foi no mesmo sentido que as decisões que acolherem parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença tem natureza jurídica de decisão interlocutória porque não acarretam a extinção da fase executiva, in verbis: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS. CPC/2015. DECISÃO QUE ENCERRA FASE PROCESSUAL. SENTENÇA, CONTESTADA POR APELAÇÃO. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NA FASE EXECUTIVA, SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Dispõe o parágrafo único do art. 1015 do CPC/2015 que caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Por sua vez, o art. 1.009, do mesmo diploma, informa que caberá apelação em caso de "sentença". 2. Na sistemática processual atual, dois são os critérios para a definição de "sentença": (I) conteúdo equivalente a uma das situações previstas nos arts. 485 ou 489 do CPC/2015; e (II) determinação do encerramento de uma das fases do processo, conhecimento ou execução. 3. Acerca dos meios de satisfação do direito, sabe-se que o processo de execução será o adequado para as situações em que houver título extrajudicial (art. 771, CPC/2015) e, nos demais casos, ocorrerá numa fase posterior à sentença, denominada cumprimento de sentença (art. 513, CPC/2015), no bojo do qual será processada a impugnação oferecida pelo executado. 4. A impugnação ao cumprimento de sentença se resolverá a partir de pronunciamento judicial, que pode ser sentença ou decisão interlocutória, a depender de seu conteúdo e efeito: se extinguir a execução, será sentença, conforme o citado artigo 203, §1o, parte final; caso contrário, será decisão interlocutória, conforme art. 203, §2o, CPC/2015. 5. A execução será extinta sempre que o executado obtiver, por qualquer meio, a supressão total da dívida (art. 924, CPC/2015), que ocorrerá com o reconhecimento de que não há obrigação a ser exigida, seja porque adimplido o débito, seja pelo reconhecimento de que ele não existe ou se extinguiu. 6. No sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento. 7. Não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração, impõe-se a inaplicabilidade da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC/2015. Incidência da Súmula n. 98/STJ. 8. Recurso especial provido. (REsp 1698344/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 01/08/2018) (grifo nosso) Portanto, o recurso cabível contra a decisão de ID. 28383236 é o agravo de instrumento, nos termos do parágrafo único do artigo 1.015 do CPC[3], pois se trata de decisão interlocutória, que não acarretou a extinção da fase executiva. Nesse sentido, verifica-se o seguinte precedente deste TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO INADEQUADO PARA INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE RESOLVE A IMPUGNAÇÃO. DEBATE SOBRE O MÉRITO DO APELO. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não põe fim ao processo é decisão interlocutória, sujeita, portanto, à interposição do agravo de instrumento. 2. Por se tratar de decisão interlocutória, que não julgou extinta a fase de cumprimento de sentença, o recurso adequado para impugná-la é o agravo de instrumento, e não apelação, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade recursal, ante a ocorrência de erro grosseiro. 3. A controvérsia sob exame cinge-se à possibilidade ou não de ser conhecida a apelação interposta, aplicando-se o princípio da fungibilidade, não podendo o agravante obter, por via oblíqua, o exame da sua insurgência em outra sede recursal. 4. Agravo regimental desprovido. (Acórdão 1098227, 07050980620178070018, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2018, publicado no DJE: 1/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por todo o exposto, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, NÃO CONHEÇO da apelação, com fundamento nos artigos 932, inciso III, e 1.015, parágrafo único, do CPC. Publique-se e intimem-se. Transitado em julgado, remetam-se os autos à origem. Brasília/DF, setembro de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] Theodoro Júnior, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. III / Humberto Theodoro Júnior. 47. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016. Versão on lin [2] Art. 924. Extingue-se a execução quando: [...] III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida; [3] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: [...] Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.